Tribunal: TJDFT
Processo: 0765974-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ – DELIMITAÇÃO DE ESPERA EXCESSIVA – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE 100 DIAS AO PEDIDO MÉDICO E REALIZAÇÃO DA CONSULTA. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO PRAZO JÁ TRANSCORRIDO – NO CASO, NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA POR MAIORIA. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
2. Portanto, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
3. De outra visada, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
4. Com efeito, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)1, dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
5. Além disso, em se tratando de paciente classificado como de risco “vermelho” quando do ajuizamento do processo, posteriormente classificado para risco “amarelo” em decorrência dos inúmeros atrasos no cumprimento da tutela de urgência concedida no dia 20.01.2022, não há ponderação no comando contido na sentença, pois não foi determinado prazo para o Distrito Federal realizar a consulta.
6. A consideração desse prazo de espera para realização de procedimento cirúrgico, pertinente a critérios clínicos/médicos, deve ser realizada a partir da necessidade constatada pelo relatório/pedido médico e não submetida à variabilidade e indefinição de prazos processuais, pois não se deve desconsiderar os critérios médicos do momento da indicação da consulta e da espera já realizada, antes mesmo do ajuizamento da ação e durante o transcurso dos atos processuais.
6. Pela situação dos autos, a necessidade do procedimento cirúrgico levada à consideração do Sistema de Regulação – SISREGIII – em 03 de novembro de 2021 (ID Num. 39776276) evidencia o transcurso de, aproximadamente, 11 meses desde o conhecimento da necessidade de realização da cirurgia por órgão da Secretaria de Saúde do DF e o reconhecimento da pertinência do direito da parte autora – frisa-se que o Distrito Federal sequer recorreu da sentença. Assim, o período considerado razoável para realização da cirurgia, 180 dias, nos termos do Enunciado no 93 do CNJ, já se encontra há muito expirado, quando do julgamento do recurso interposto (a presente decisão). De se considerar que à época a classificação de risco vermelha recomendava a imediata realização da cirurgia, como também o reiterado descumprimento da tutela de urgência.
7. É, portanto, impertinente e excessiva a concessão de outros 180 dias para a realização do procedimento, assim como também de pouca efetividade a decisão proferida na origem, sem estipulação de prazo razoável para cumprimento da obrigação, verificada a data de solicitação do procedimento no Sistema de Regulação – SISREGIII.
8. Ante o exposto, conheço o recurso e dou-lhe provimento para julgar procedente o pedido e determinar ao réu que submeta o autor ao procedimento cirúrgico no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do acórdão, sob pena de cominação de multa diária.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA POR MAIORIA. NO MÉRITO, PROVIDO, conforme supra.
10. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.